Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO COLETIVA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE APLICÁVEL NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 12/1996. CONFIGURAÇÃO. SUPRIMENTO DO VÍCIO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Constatada a omissão quanto ao índice de atualização do quantum exequendo aplicável no período de vigência da Lei Complementar Distrital no 12/1996, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração para o fim de sanar o vício apontado.
3. De acordo com o artigo 1o da Lei Complementar no 12/1996, publicada em 23/07/1996, [o]s tributos arrecadados pelo Distrito Federal cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir da data de vigência desta Lei Complementar e que não forem pagos nos prazos estabelecidos, sem prejuízo da incidência de multas previstas na legislação tributária do Distrito Federal, serão acrescidos de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
3.1. No período de vigência da Lei Complementar no 12/1996, o quantum exequendo deve ser atualizado unicamente pela SELIC, porquanto se trata de índice que engloba a correção monetária e os juros de mora, consoante pacífico entendimento jurisprudencial.
4. A partir da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 435/2001, a correção monetária deverá ser calculada com base no INPC, até a edição da Lei Complementar Distrital no 943/2018, quando passou a ser novamente adotada a SELIC, de forma isolada, por incorporar, ao mesmo tempo, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para acolher parcialmente a pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento interposto pelo embargante.